Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705396-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) EMBARGADO: NOVAMED IMPERATRIZ LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS, contra acórdão de ID –25806585. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26003880. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se NOVAMED IMPERATRIZ LTDA - EPP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator